Tribunal: TJDFT
Processo: 0719481-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. TRÁFICO. MACONHA E CRACK. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. AUMENTO DA PENA-BASE. ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na espécie, foi imputado ao apelante o cometimento do crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06), nas modalidades "ter em depósito", o qual é classificado como crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo sendo, portanto, desnecessária autorização ou mesmo apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio, seja durante o dia, seja durante a noite (HC 273.141), daquele que se encontra cometendo o delito.
2. A visualização de o réu fazendo uso de entorpecente, crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, motivou a entrada dos policiais em sua residência (amparados pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), logrando êxito em apreender substâncias entorpecentes variadas (maconha e crack), além de relevante quantia em dinheiro e petrechos utilizados para a mercancia ilícita de drogas.
3. A manutenção da condenação é medida que se impõe, pois as provas dos autos, formadas pelos depoimentos de testemunhas policiais, pela apreensão de variadas drogas (crack e maconha) e petrechos utilizados no tráfico, são firmes e convergentes, demonstrando que o acusado, de fato, tinha em depósito a droga descrita no laudo de exame químico, para fins de difusão ilícita.
4. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos.
5. Para que se reconheça o estado de necessidade, necessária a comprovação de que o agente encontrava-se em situação extrema e sem poder agir de maneira diversa, o que não ocorreu no caso em apreço, pois o réu apresentou receituários de medicamentos, dentre os quais a morfina, ministrados por profissionais da rede de saúde pública, para lhe garantir uma melhor condição de vida, frente ao seu estado físico de saúde.
6. Para a configuração da inexigibilidade de conduta diversa, é imprescindível que o agente, diante da situação concreta, devidamente demonstrada nos autos, não tenha alternativa senão a prática da conduta vedada pela lei, situação que também não se verificou "in casu", pois apesar de possuir uma renda mensal proveniente de sua aposentadoria, optou por praticar o crime de tráfico de drogas.
7. Ao se analisar o artigo 42 da Lei de Drogas, a natureza do entorpecente deve ser analisada de forma conjunta com a sua quantidade.
8. Ações penais em curso ou inquéritos policiais em andamento não possuem idoneidade para comprovar a dedicação do agente a atividades criminosas, logo, não podem impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado. Precedentes.
9. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substitui-se a reprimenda corporal por restritivas de direitos.
10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.